Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-98.2006.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001779-98.2006.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVALDA MARIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 322.083.751-49 (APELADO), FLAVIA FABIANA DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 002.420.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INSUBSISTÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – PARTES INTIMADAS - INÉRCIA –

HOMOLOGAÇÃO – SUFICIÊNCIA DO VALOR PENHORADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que, divergentes os cálculos apresentados por ambas as partes, o juízo
a quo
encaminhou ao contador judicial, com intimação do resultado e inércia do exequente.

2.

Sendo os valores bloqueados, suficientes ao adimplemento do crédito, conforme cálculo judicial, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação.

3.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
sentença proferida pelo juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, cujo teor

extinguiu a

Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
IVALDA MARIA DE SOUSA MEDEIROS
, com base art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, ante o cumprimento da obrigação.

Nas suas razões recursais, argumenta que o processo de execução foi extinto sem que a parte executada tivesse procedido ao pagamento da integralidade da dívida, tendo quitado apenas uma porção do débito da CDA n. 003393/06-A.

Sustenta a existência de saldo remanescente, uma vez que, na data em que foi efetivada a penhora
online
, a CDA totalizava R$ 1.863,80 (mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), ao passo que o valor pago foi de R$ 1.226,01 (mil e duzentos e vinte e seis reais e um centavo).

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de dar o regular prosseguimento à execução e recebimento do saldo remanescente.

Em contrarrazões, no id n. 78275493, a apelada suscita as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade processual por ausência de intimação e, no mérito, a manutenção da sentença, uma vez que a dívida foi integralmente paga.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelada suscita cerceamento de defesa e nulidade, cujo enfoque é o mesmo: ausência de intimação/manifestação.

Argumenta que
“a penhora online foi efetivada e transferida para a Fazenda Pública sem a devida intimação da executada naquele momento para apresentar qualquer tipo de defesa nos autos, portanto encontra-se nulo o processo desde 01/02/2012, quando foi exitosa a penhora online deferida sem intimação da Ré, declarando nulo todos os atos posteriores”
(id. 78275493, pág. 3).

Em contraste à preliminar ventilada, nota-se que a parte, quando oportunizada a se manifestar, concordou com os valores apontados pelo contador judicial, de modo a conduzir o feito à extinção pela quitação. Assim, evidenciada prática incompatível com a alegação e a intenção de modificar o resultado.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como já adiantado, trata-se, na origem, de execução fiscal extinta com base no art. 924, II, do CPC/15 - satisfação da obrigação.

Segundo o Estado, ora apelante, a sentença é equivocada, porque não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Eis trechos da sentença apelada:

“
Vistos.

Em atenção ao Ofício-Circular n. 51/2020-CCGJ e à Instrução Normativa n. 5, de 23 de maio de 2020, cujo objetivo é regulamentar e padronizar a gestão dos executivos fiscais a ser aplicada em todas as unidades judiciárias em primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, vieram os autos conclusos.

Compulsando-os, verifico, no entanto, não se submete o presente feito executivo às normas de referência, tendo em vista sua fase de tramitação.

Homologo os cálculos da contadoria de fls. 118 e defiro os pedidos formulados pela executada às fls. 119.

Deduzidos os valores apontados pela contadoria (fl. 118), liberem-se à executada os valores remanescentes penhorados eletronicamente.

Realizadas tais providências, declaro extinto o crédito tributário ante a quitação e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se. (...).”
(id n. 78275489, pág. 178).

Para melhor examinar a questão posta, pertinente breve retrospecto do feito.

O Estado de Mato Grosso propôs a ação de execução fiscal visando receber valores referentes à aplicação de multa administrativa lançada e inscrita na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 003393/06-A, cujo valor original perfazia o montante de R$ 608,81 (seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos) (id. 78275489, pág. 10).

A executada foi devidamente citada (id. 78275489, pág. 36), deixou transcorrer o prazo de pagamento (id.78275489, pág. 36), o que ensejou a efetivação da penhora de bens (id. 78275489, pág. 56).

Contudo, em razão dos bens localizados, requerida pela Fazenda-apelante a realização de penhora em dinheiro (on-line) (id. 78275489, pág. 69), ocasião em que apresentou cálculo atualizado de R$ 1.226,01 (id. 78275489, pág. 71), sendo a efetivação realização nesse valor no dia 07.02.2012 (pág. 73), e restou cumprida integralmente.

Então, o exequente/apelante, solicitou a transferência do valor penhorado (id n. 78275489, pág. 84), mas apresentou novo valor atualizado da CDA em R$ 1.863,80 (id. 78275489, pág. 85). Adiante, requereu a liberação da quantia mediante expedição de alvará e nova atualização em R$ 2.034,89 (dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) (id. 78275489, pág. 98 e ss.).

Levantamento do valor de R$ 1.434,16 (mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), pelo alvará 68356-6/2013, e requerimento de nova penhora a fim quitar o valor remanescente (id. 78275489, pág. 114 e 115) a partir de nova atualização da CDA em R$ 6.374,45 (id. 78275489, pág. 116). Sobre esse valor foi realizado novo bloqueio via BacenJud (id. 78275489, pág. 119 e 120).

A executada, ora apelada, compareceu aos autos sustentando nulidade e cerceamento de defesa pela ausência de intimação a respeito dos bloqueios realizados, bem como defendeu a quitação integral da CDA no valor de R$ 1.226,01 (mil e duzentos e vinte e seis reais e um centavo), penhorado em 01.02.2012, de modo que as penhoras subsequentes seriam excesso de execução a justificar a suspensão via tutela liminar (id.

78275489, pág. 122 e ss.).

Ao analisar a impugnação ofertada, o juízo
a quo
deferiu o pleito de urgência e determinou a suspensão das penhoras realizadas sobre o montante de R$ 6.374,45 (id. 78275489, pág. 135 e 136). Ademais, a necessidade de novos cálculos a fim de verificar o real valor remanescente, na medida em

que , considerando o bloqueio de R$ 1.226,01 em 01.02.2012,
“tem-se que a atualização do débito deve se dar observando o lapso entre a atualização realizada em 06.06.2011 (fls. 48) até a data do bloqueio efetivado em 01.12.2012, oportunidade em que se encontrará o saldo remanescente, atualizando-se apenas e tão somente esse saldo remanescente e não o total do débito, tendo como data base para essa atualização a data do bloqueio do valor acima informado, qual seja, 01.02.2012, até o presente momento”
(sic) (id. 78275489, pág. 136 e 137).

Estipulado o marco temporal de atualização do saldo remanescente, as partes apresentaram seus cálculos e atualizações da CDA (id. 78275489, fls. 143, 164, 169 a 171;

fls. 149).

Por conta da discordância, o juízo
a quo
encaminhou os autos à contadoria judicial, que apurou o saldo remanescente de
R$ 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos)
(id. 78275489, fls. 174).

Determinada a manifestação das partes,
sob pena
de concordância em caso de silêncio (id n. 78275489, fls. 176), a executada concordou com o montante e requereu a devolução dos valores bloqueados em sua conta (id n. 78275489, fls. 177). O Estado apelado quedou-se inerte.

Assim, a sentença

homologou o cálculo judicial e deferiu o pleito de devolução, modo pelo qual determinou a realização da dedução do saldo remanescente homologado de R$ 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos) sobre os valores já bloqueados na conta da executada. Declarou que, após as providências devidas, o crédito tributário estaria extinto pela quitação.

Pois bem.

A questão não demanda maiores digressões, porquanto a própria cronologia dos atos processuais esvai a pretensão recursal.

De fato, havia um lapso de atualização entre o valor efetivamente pago, via penhora do dia 01.12.2012, e o valor atualizado do débito.

Entretanto, o magistrado de primeira instância fixou os termos e houve apresentação de novos cálculos, submetidos ao contador judicial, que, por sua vez, contraria a alegação de saldo remanescente, sendo as partes devidamente intimadas.

Nesses termos, persiste a realização da dedução do valor homologado na sentença hostilizada (R$ 606,26 – seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos), nos termos dos cálculos da contadoria judicial.

Na mesma intelecção sob o ponto de vista do momento oportuno:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC).

(N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXEQUENTE QUE SE LIMITA A REQUERER A ELABORAÇÃO DE CALCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELO EXECUTADO – CONTADORIA SEM ATRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXECUTADO – PRETENSAO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE CÁLCULO RETIFICADO – PRECLUSAO – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido intimado a impugnar os cálculos apresentados pelo Executado, o Exequente deixou de fazê-lo de forma específica e no momento oportuno, apresentando nova planilha somente após a homologação do valor apresentado pela parte adversa.

Não há falar em necessidade de realização de perícia contábil, pois, sendo o Juiz o destinatário da prova, incumbe à este determinar a realização de diligências que julga imprescindíveis para a apuração do quantum debeatur.

(N.U 1001293-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Assim, não vinga a insurgência recursal por várias vertentes, quer porque os cálculos foram analisados por contador judicial; quer porque, devidamente intimada, a parte manteve inerte; não podendo a parte e o feito ficarem
ad aeternum
sujeitos à atualização.

Sendo os valores bloqueados, suficientes ao adimplemento do crédito,

impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação, constituindo, aliás, um direito do devedor.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022